Tribunal: TJSP
Processo: 0004740-12.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COM RELAÇÃO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE É RECEBIDO COMO RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO LEGAL – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA E DISPOSITIVO DO JULGADO CORRIGIDOS – PENAS REAJUSTADAS –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COM RELAÇÃO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE É RECEBIDO COMO RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO LEGAL – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA E DISPOSITIVO DO JULGADO CORRIGIDOS – PENAS REAJUSTADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA O TRÁFICO E MITIGADO PARA O SEMIABERTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.